Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001064-79.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Posse]

Relator:
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Redatora Designada: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO]

Partes:

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), MARTA MAGALI DO PRADO RIBEIRO - CPF: 470.491.701-00 (AGRAVANTE), JANAÍNA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 020.363.671-60 (AGRAVADO), ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 581.522.881-87 (AGRAVADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO INDEFERIDO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DA AUTORA – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE DEMONSTRADA PELOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COMPROVANTE DE IPTU E DECLARAÇÕES DOS VIZINHOS – TURBAÇÃO EVIDENCIADA PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos,
prima facie
, os requisitos para concessão da tutela, tendo em vista os fortes indícios de que a autora detém a posse indireta do imóvel (conforme demonstram contratos de compra e venda e de locação do bem, documento de IPTU e declarações de vizinhos), bem como da sua turbação, evidenciada por meio da notificação extrajudicial para sua desocupação, impõe-se a reforma da decisão singular para manter a autora na posse do bem objeto da demanda até o seu deslinde.

No caso, diante do esgotamento das questões levantadas em sede de agravo de instrumento por ocasião do julgamento do presente agravo interno, serve o acórdão como julgamento simultâneo de ambos os recursos.-

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por MARTA MAGALI DO PRADO RIBEIRO contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu o efeito ativo pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer – Adjudicação Compulsória, c/c Tutela Antecipada de Evidência de Manutenção da Posse do Inquilino e da Autora no 1026881-56.2021.8.11.0041, movida em desfavor de JANAINA DE JESUS OLIVEIRA e ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de evidencia liminar de manutenção de posse em favor da autora, até o trânsito em julgado da ação.

Em suas razões, a recorrente alega que o Juízo de piso negou a liminar equivocadamente, pois entendeu frágeis os documentos juntados, e, em sede de agravo de instrumento, o r. Desembargador Relator, despercebido, negou a liminar recursal, por motivo diverso, que foi o fundamento de que a medida de urgência, se confunde com o mérito da ação, e para isso é necessário a dilação probatória.

Aduz que a decisão ora agravada não se pronunciou quanto ao pedido liminar fundamentado na posse velha da agravante com base no art. 1211 do Código Civil, comprovado pelos contratos de compra e venda, com firma reconhecida, bem como nas declarações das testemunhas (vizinhos) com firma reconhecida.

Assevera que resta comprovada a posse velha e, ainda, os danos que está sofrendo sem a segurança da liminar que vai manter a autora na posse durante o trâmite da ação, uma vez que ela exerce a posse de forma indireta através de seu inquilino, e este por estar sendo pressionado pelos agravados vem se omitindo de pagar os alugueres, o que causa muitos prejuízos a agravante pois esta renda completa a remuneração da mesma no seu sustento.

Sustenta que foi vítima de um golpe onde o réu Romildo vendeu o mesmo imóvel parcialmente para a agravante em 2012 e em 2021 para a requerida Janaina com o conhecimento desta sobre a compra venda anterior, restando comprovada a urgência da autora obter a proteção prevista no Código Civil, de não sofrer nenhum tipo de intervenção de despejo ou medida liminar de desocupação de sua posse exercida por seu inquilino, prevista em Lei, sem a tramitação em procedimento ordinário de ação judicial.

Assim, requer a reforma da decisão de indeferimento da liminar de manutenção da posse da autora.

Contrarrazões de JANAÍNA DE JESUS OLIVEIRA (ID 125462174).

Sem contrarrazões de ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA.

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de tutela recursal de efeito ativo de manutenção de posse.

Considerando que as razões do agravo interno guardam similitudes com as razões do recurso de agravo de instrumento e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, C/C TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO INQUILINO E DA AUTORA, proposta por MARTA MAGALI DO PRADO RIBEIRO em face de JANAINA DE JESUS OLIVEIRA e ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA, aduzindo que possui de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, há mais de 12 (doze) anos, parte ideal do imóvel situado nesta cidade, matricula no. 109.420, registrado no Cartório do 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá.

Afirma que comprou o imóvel da empresa V.P. DA SILVA SORVETES ME, nome de fantasia SORVETERIA MINAÇU, inscrita no CNPJ no. 14.943.686/0001-69, representada por sua proprietária Sra. VANDERLENE PEREIRA DA SILVA, sendo que esta última comprou parte ideal do imóvel em questão do requerido ROMILIO FERNANDES DE OLIVEIRA, na data de 13 de dezembro de 2012, e tomou posse imediatamente para colocar em funcionamento sua sorveteria, e vendeu para a Autora em 2016.

Aduz que atualmente a aluga o imóvel, desde 18/12/2018, para seu inquilino, a empresa AUTO PEÇAS SALDANHA.

Frisa que, na época que a empresa V.P. da Silva/Vanderlene comprou o imóvel do segundo requerido, este não tinha ainda o registro do imóvel em seu nome, ela possuía somente o TERMO DE TITULO DEFINITIVO OUTORGADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO-COHAB/MT e, devido a este fato, ficou firmado que o segundo requerido (vendedor ROMILDO), assim que fizesse o registro e escritura do imóvel, ele faria o desmembramento da área da autora, e os custos seriam por conta do segundo requerido.

Porém, afirma que, com absoluta má fé, em 01/12/2020, o Sr. Romildo (segundo réu) vendeu o imóvel para Janaína (primeira ré), sem fazer nenhum tipo de comunicação à autora ou a seu inquilino que esta no imóvel há mais de 2 anos, na posse do bem em nome da autora.

Alega que a posse foi turbada pela ré Janaína desde a data de 28/05/2021, quando a autora foi notificada extrajudicialmente, para desocupar o imóvel em função da permuta da ré com o segundo réu Romildo.

Defende que, em se tratando de posse velha, seu inquilino AUTO PEÇAS SALDANHA precisa e tem direito a ser mantido na posse até a resolução total da presente lide.

Assim, requereu fosse concedida a tutela de evidência liminar de manutenção de posse à autora que continuará exercendo através de seu inquilino.

Contudo, a Magistrada a quo entendeu que o pleito da autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses de concessão liminar de tutela de evidência (art. 311, parágrafo único, do CPC) e indeferiu o pedido.

Inconformada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela recursal de efeito ativo.

Distribuído à esta relatoria, em análise perfunctória, a Desembargadora Marilsen Andrade Addario, relatora em substituição legal, entendeu por indeferir o almejado efeito ativo ao recurso, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARTA MAGALI DO PRADO RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer – Adjudicação Compulsória, Cumulada Com Tutela Antecipada de Evidencia de Manutenção da Posse do Inquilino e da Autora PJE no 1026881-56.2021.8.11.0041, movida em desfavor de JANAINA DE JESUS OLIVEIRA e ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de evidencia liminar de manutenção de posse em favor da autora, até o trânsito em julgado da presente ação.

Em apertada síntese, alega que a posse atual indireta justa, pública e notória está comprovada pelo contrato de locação da agravante e seu inquilino, que exerce a posse em nome da recorrente até a presente data, bem ainda com as declarações das testemunhas anexas. Assevera que a turbação resta inequívoca pela notificação extrajudicial da ré Janaina ao seu inquilino, bem como que a data da turbação em 05/2021.

Sustenta que, ainda que de forma indireta, possui a posse do imóvel desde 2012, comprovado pelo contrato de compra e venda do requerido Romildo para a empresa V.P. da Silva, e sucessivamente pelo contrato de compra e venda da empresa V.P. da Silva para a agravante.

Aduz que antes de seu inquilino, exercia a posse, pois tinha uma loja de utilidade no local desde a compra em 17/11/2016, exercendo a sua posse atualmente por meio de seu inquilino.

Aduz que Romildo vendeu a totalidade do bem à agravada Janaina, sem informar à autora, deixando de cumprir com a sua obrigação contratual de fazer a escritura e desmembrar a área da autora.

Sustenta, ainda, que com base na Lei especial no 14.216/2021 (pandemia), deve ser mantida na posse do imóvel.

Registra a presença dos requisitos legais, pede seja concedida tutela de urgência a fim de reformar a decisão e determinar a imediata expedição de ordem de manutenção de posse em favor da autora, até o trânsito em julgado da presente ação.

Síntese necessária.

Consoante se depreende da análise da documentação anexa aos autos, constata-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

Anota a agravante que o réu Romildo vendeu o mesmo imóvel parcialmente para ela em 2012 e, em 2021, para a requerida Janaina com o conhecimento desta sobre a compra venda anterior. Assevera que a turbação se faz presente ante a notificação extrajudicial encaminhada pela requerida Janaina ao seu inquilino, bem como que a data da turbação se deu em 05/2021.

No caso dos autos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pela agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório.

Isso porque, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.

Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata ordem de manutenção de posse sobre o imóvel, sob a suposição do imputado descumprimento contratual por parte dos agravados, mormente porque, não se verifica, prima facie, qualquer ordem judicial de desocupação sobre o imóvel em questão, aliado ao fato de que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo.

Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...)”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventos litis” e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Dito isto, ao contrário do que alega a Agravante, a controvérsia submetida a exame cinge-se em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência vindicada.

Dispõe o artigo 311 do CPC:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Como se vê, o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece a possibilidade de decisão liminar, apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o caso dos autos.

E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra (inciso IV), pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. O art. 311 do CPC estabelece as hipóteses em que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único estabelece que o Juiz poderá decidir liminarmente apenas nas hipóteses do inciso II e III, isto é, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Caso dos autos em que o pedido liminar está fundamentado no inciso I, abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, hipótese na qual não cabe decisão liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082633256, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DA ALEGADA EVIDÊNCIA E DE PROBABILIDADE DE DIREITO. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR, SEJA EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DA POSSE, SEJA EM RELAÇÃO À ÁREA EM QUE O IMÓVEL CUJOS DIREITOS ELE ADQUIRIU ESTÁ SITUADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUPOSTO ESBULHO QUE TERIA OCORRIDO HÁ MAIS DE 16 ANOS. RISCO DE DANO INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÁTER PROVISÓRIO DA MEDIDA QUE AUTORIZA REVISÃO CASO SOBREVENHAM NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0016943-08.2022.816.0000, Relator: Tito Campos de Paula, 17a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2022)

Entrementes, apesar de sensível à pretensão, não vislumbro elementos capazes de ensejar o deferimento da medida.

O quadro probatório se revela frágil e insuficiente para atingir o fim almejado, mostrando-se necessária uma maior elucidação fática, sendo temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela neste momento processual.

Dessa forma, prudente que se aguarde a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão, demandando o caso de ampla dilação probatória.

Assim, diante de tais circunstâncias, conheço do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR
A. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.-

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 23.11.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. O 1o. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
MARTA MAGALI DO PRADO RIBEIRO
na
Ação de Obrigação de Fazer – Adjudicação Compulsória c/c Tutela Antecipada de Evidencia de Manutenção da posse
, promovida em desfavor de
JANAINA DE JESUS OLIVEIRA e ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA
, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de evidência para determinar a manutenção da posse do imóvel objeto da demanda em favor da autora até o trânsito em julgado da presente ação.

A liminar recursal foi indeferida, e contra a referida decisão foi interposto o presente Agravo Interno.

Em pauta de julgamento do dia 19/10/2022, o eminente relator negou provimento ao recurso, utilizando da mesma decisão para julgar também o agravo de instrumento.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Consta dos autos que a autora, ora agravante, possui de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, há mais de 12 (doze) anos, parte ideal do imóvel situado nesta Capital, matrícula no. 109.420, registrado no Cartório do 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá.

Segundo a demandante, o imóvel foi adquirido da empresa V.P. DA SILVA SORVETES ME, nome de fantasia SORVETERIA MINAÇU, a qual, por sua vez, comprou parte ideal do bem em questão do requerido/agravado ROMILIO FERNANDES DE OLIVEIRA em 13/12/2012, e tomou posse imediatamente para colocar em funcionamento sua sorveteria, vendendo-o posteriormente para a agravante em 2016.

Narra que atualmente a autora aluga o imóvel, desde 18/12/2018, para a empresa AUTO PEÇAS SALDANHA.

Esclarece que, a época em que a empresa VP DA SILVA SORVETES ME comprou o imóvel do demandado ROMILDO, este não tinha ainda o registro em seu nome, mas apenas o TERMO DE TÍTULO DEFINITIVO OUTORGADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO-COHAB/MT e, devido a este fato, ficou avençado que o vendedor ROMILDO, assim que procedesse ao registro e escritura do bem, realizaria o desmembramento da área da autora.

Aduz que, entretanto, em 01/12/2020, o Sr. Romildo (segundo demandado) vendeu o imóvel para JANAINA DE JESUS OLIVEIRA (primeira requerida), sem fazer nenhum tipo de comunicação à autora ou ao inquilino desta, que já se encontra na posse do bem há mais de dois anos.

Alega que a posse foi turbada pela primeira demandada desde a data desse 28/05/2021, quando a autora foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel em função da permuta havida entre a primeira e o segundo requerido.

Sob a alegação de que trata de posse velha e que seu inquilino AUTO PEÇAS SALDANHA precisa e tem direito a ser mantido no bem até a resolução total da presente lide, ajuizou a ação de origem requerendo pedido liminar para manutenção na posse do imóvel até o deslinde da demanda.

Pois bem
.

No caso, a agravante sustenta que foi vítima de um golpe promovido pelo segundo agravado, o qual vendeu o mesmo imóvel parcialmente para agravante em 2012 e, em 2021 para primeira agravada, encontrando-se na posse do bem desde a sua aquisição.

É cediço que a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”.

Com efeito, denota-se dos autos de origem Contrato de Compra e Venda do imóvel objeto da lide (parte ideal do terreno localizado no bairro Jardim Primeiro de Março, na Av. Principal, Lote no 15, Quadra no 42, com área medindo 57,5m2) entre o agravado ROMILDO FERNANDES DE OLIVEIRA (vendedor) e a empresa V.P.DA SILVA – SORVETES ME (compradora), firmado em 18/12/2012, com reconhecimento de firma em Cartório (ID 116051498).

E ainda, consta o Contrato de Compra e Venda do referido bem celebrado entre a citada empresa compradora e a agravante, em 07/11/2016, também com reconhecimento de firma em Cartório e assinatura de testemunha (ID 116051497).

Além disso, a autora trouxe aos autos o contrato de locação da área em questão, firmado com Douglas Luiz Saldanha da Cruz em 18/12/2018; a declaração de três vizinhos do imóvel, reconhecendo que a autora o adquiriu detém a sua posse (ID 61281143); bem como o comprovante de pagamento do respectivo IPTU, o que demonstra, ao menos nesta fase de cognição sumária, o exercício da sua posse.

De igual forma, resta demonstrada também,
a priori
, a turbação da posse pela segunda demandada, consoante se verifica da notificação extrajudicial expedida em 28/05/2021 para que a agravante desocupe a propriedade em 30 (trinta) dias (ID 61280138).

Destarte, preenchidos,
prima facie
, os requisitos para concessão da tutela pretendida, tendo em vista os fortes indícios de que a autora detém a posse indireta do imóvel (conforme demonstram contratos de compra e venda e de locação do bem, documento de IPTU e declarações de vizinhos), bem como da sua turbação, evidenciada por meio da notificação extrajudicial para sua desocupação, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu voto, a fim de dar provimento ao recurso.

Ademais, imperioso salientar que existe fortes suspeitas da prática de fraude pelo segundo agravado, o qual aparentemente vendeu o mesmo imóvel para mais de uma pessoa, afigurando-se menos gravoso às partes, no caso, a manutenção da autora na posse do bem, a qual, ao que tudo indica a detém de forma direta e indiretamente, desde a sua aquisição, em 2016.

Não fosse o bastante, não se pode olvidar que a não concessão da medida pretendida implicará ainda na interferência de direito de terceiro, locatário do imóvel.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia ao eminente relator,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular e conceder a tutela liminar pretendida para manter a autora na posse do imóvel até deslinde da ação, vedando qualquer ato de turbação pelos agravados, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.-

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Peço vênia ao nobre Relator e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022